Tribunal: TJES
Processo: 5016417-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Educação Fundamental Regular - Anos Iniciais
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016417-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALINE SILVA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM ESCOLA MUNICIPAL. ESCOLHA DO ESTABELECIMENTO. DISTÂNCIA ENTRE ESCOLAS. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. RAZOABILIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por L. O. B., com pedido de tutela recursal, objetivando a reforma de decisão que, em ação ordinária de obrigação de fazer, indeferiu o pleito de matrícula da infante na EMEF Professora Matilde Guerra Comério, sob alegação de inexistência de vaga. A agravante sustenta violação ao direito à educação diante da distância da escola indicada pelo Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de matrícula da menor na escola municipal mais próxima da residência, diante da existência de vaga em outra unidade também próxima, caracteriza violação ao direito constitucional à educação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A Constituição da República reconhece o direito à educação como direito social fundamental, de eficácia plena e aplicabilidade imediata, incumbindo ao Estado garantir acesso à educação básica obrigatória e gratuita (art. 208, I da CF/1988).

4)
O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura à criança o direito de ser matriculada em escola próxima da residência (caput e inciso V do art. 53 da Lei 8.069/90), prerrogativa que deve ser interpretada segundo critérios de razoabilidade e organização da rede pública de ensino.

5)
A distância entre a residência da menor e a unidade escolar indicada pelo Município — cerca de 3 km — revela-se compatível com a diretriz legal, tratando-se de trajeto que pode ser realizado com transporte escolar municipal, não havendo demonstração de prejuízo concreto ao acesso à educação.

6)
Não há direito subjetivo à vaga em escola específica, sendo legítima a atuação administrativa que, diante da inexistência de vaga na unidade mais próxima, promove matrícula em instituição próxima e igualmente adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de vaga na unidade escolar mais próxima da residência não configura violação ao direito à educação quando ofertada vaga em escola pública igualmente próxima, segundo critérios de razoabilidade e organização da rede de ensino.

2. O direito ao acesso à escola próxima não implica direito subjetivo à matrícula em unidade escolar determinada, cabendo ao Município o gerenciamento da alocação de vagas.

3. O transporte escolar viabiliza o exercício do direito à educação quando as distâncias envolvidas não se mostram excessivas ou desproporcionais.

Dispositivos relevantes citados: inciso V do art. 53 da Lei 8.069/90; art. 208, I da Constituição Federal; inciso V do art. 11 da Lei 9.394/96.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Remessa Necessária nº 0001881-04.2016.8.08.0050, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 15/05/2018; TJES, Remessa Necessária nº 0008103-66.2016.8.08.0024, Rel. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 14/08/2018; STF, RE 1.008.166/SC (Tema 548 da Repercussão Geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, Aline Silva de Oliveira, na qualidade de representante legal da filha
L. O B.
, ajuizou a presente demanda com o objetivo de compelir
Município de Colatina
a promover a matrícula da infante na EMEF Professora Matilde Guerra Comério, unidade de ensino municipal situada nas proximidades da residência da criança.

Sustenta-se, em síntese, que a distância da atual unidade escolar – SESC Colatina, situado a cerca de cinco quilômetros da residência – compromete sobremaneira o acesso regular à educação, razão pela qual se invoca o direito à matrícula em escola pública mais próxima, invocando os preceitos constitucionais e infraconstitucionais que garantem a efetividade do direito à educação.

A decisão recorrida indeferiu o pedido liminar, tendo em vista a oferta de vaga em escola pública igualmente próxima, situada a aproximadamente três quilômetros da residência da requerente.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a negativa de matrícula na escola pretendida, em razão da inexistência de vaga, configura violação ao direito constitucional à educação.

Como cediço, a Constituição da República consagra a educação como direito social fundamental, estabelecendo como obrigação da Administração Pública, mediante a cooperação técnica e financeira entre os entes federativos, propiciar a crianças e adolescentes educação básica obrigatória e gratuita, i
n verbis:

Art. 6º.
São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 208
. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

[...]

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;

No âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8.069/90), bem como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº. 9.394/96), reproduzem o texto constitucional quanto ao aludido dever prestacional do Poder Público, atribuindo-o especialmente aos Municípios, a saber:

Lei nº. 8.069/90
:

Art. 54
. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

[...]

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;

Lei nº. 9.394/96
:

Art. 11.
Os Municípios incumbir-se-ão de:

[...]

V
- oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino.

Ademais, o
caput
e o inciso V do art. 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente
1
estabelecem que
a proximidade entre o estabelecimento educacional e a residência da criança e do adolescente deve ser garantida como algo inerente ao direito à educação, conforme reconhecido por este Tribunal de Justiça:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO ORDINÁRIA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DIREITO À EDUCAÇÃO MATRÍCULA DE ADOLESCENTES EM ESCOLA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA ART. 53, V, DO ECRIAD REMESSA CONHECIDA SENTENÇA MANTIDA.

1. A educação, elencada como direito social, é dever do Estado, sendo promovida mediante, dentre outros, o princípio da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola (artigo 206, inciso I, da CF/88).

2. O Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 53, inciso V) confere, ainda, a garantia de acesso regular ao ensino em escola pública e gratuita próxima da residência do aluno.

3. Considerando que, na espécie, os familiares dos requerentes não possuem recursos financeiros para custear o transporte, ainda que público, até a unidade de ensino inicialmente ofertada pelo Ente Público, correta a sentença ao determinar que a matrícula seja feita em escola próxima à residência dos menores.

4. Remessa conhecida. Sentença mantida. (TJES - 0001881-04.2016.8.08.0050 Classe: Remessa Necessária Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL Data do Julgamento: 15/05/2018)

ADMINISTRATIVO REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA EDUCAÇÃO INFANTIL DEVER DO MUNICÍPIO DIREITO À MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA CUMPRIMENTO DA LIMINAR EM 2016 REMESSA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. 1 – Os arts. 6º e 30, VI da Constituição Federal asseguram o acesso à educação infantil, incumbindo ao Município prestá-lo, em cooperação com a União e o Estado. 2 –
O art. 53, V do Estatuto da Criança e Adolescente garante às crianças
o acesso à escola pública e gratuita próxima de sua casa
. 3 – No caso, a liminar foi deferida e cumprida em 2016, estando o menor devidamente matriculado no CMEI Ana Maria Chaves Colares. 4 – Remessa conhecida para confirmar a sentença. (Remessa Necessária nº 0008103-66.2016.8.08.0024 – Relator Substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro – Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível – Data de Julgamento: 14/08/2018)

A esse respeito, sublinhe-se que o direito à educação constitui prerrogativa fundamental dotada de eficácia plena e aplicabilidade imediata, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada, entre outros, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.008.166/SC (Tema 548 da Repercussão Geral), ocasião em que fixada a tese segundo a qual o Poder Público possui dever jurídico de assegurar o acesso à educação básica, sendo sua oferta exigível individualmente:

Tese:

1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.

Na hipótese, constata-se que a agravante pretende obter vaga na instituição de ensino EMEF Professora Matilde Guerra Comério, mais próxima à residência.

Por sua vez, o Município alegou a ausência de vaga disponível na mencionada escola, remanejando a aluna ao colégio EMEF Eugênio Meneghelli, localizada na mesma região.

Todavia, analisando a distância entre a residência da menor e as mencionadas escolas, constata-se que a Professora Matilde Guerra Comério é apenas um pouco mais próxima da residência da infante do que a EMEF Eugênio Meneghelli.

Ademais, conforme bem salientado pelo juízo
a quo
, “vê-se que o trajeto da residência até a escola alocada é de aproximadamente 03Km (três quilômetros), sendo, inclusive, praticamente na mesma rua da escola pretendida na inicial”.

Nesse prisma, filiamo-nos ao entendimento manifestado no judicioso Parecer da Procuradoria de Justiça, segundo o qual
“
não há direito subjetivo à vaga em escola determinada, sendo certo que a expressão legal ‘vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência’ deve ser compreendida sob a perspectiva da razoabilidade e da organização da rede pública de ensino, possibilitando que o atue com relativa discricionariedade
”.

Nesse cenário, tem-se assegurado o direito à educação em ambiente próximo a residência da menor, trajeto que, inclusive, pode ser vencido pelo transporte escolar municipal em poucos minutos, garantindo-se o direito constitucional à educação.

Sendo assim, considero que o direito de acesso à escola pública próxima a residência (inciso V do art. 53 do ECRIAD) não traduz, necessariamente, o direito ao estabelecimento mais próximo, notadamente quando existe mais de uma opção viável na localidade capaz de assegurar o direito da criança e do adolescente.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

1
Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:

[...]

V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Agravo de Instrumento nº
5016417-07.2024.8.08.0000

Agravante:
Aline Silva de Oliveira

Agravado:
Município de Colatina

Relator:

Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos para melhor analisar o caso trazido à apreciação desta c. Câmara.

Ao compulsar detidamente o caderno eletrônico não alcancei conclusão distinta daquela obtida pelo e. Des. Relator JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, acompanhado pela e. Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, por igualmente entender já assegurado o direito à educação em ambiente próximo a residência da criança, inexistindo direito de escolha da unidade de ensino.

Assim,
ACOMPANHO
na íntegra o voto do e. Des. Relator.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Vogal

Sessão plenário virtual: 19-26/05/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões